Tribunal: TJDFT
Processo: 0757341-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DE QUEM ADENTRA A ROTATÓRIA SEM GUARDAR OS CUIDADOS DEVIDOS. CULPA DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o réu ao pagamento à autora do valor de R$ 1.506,52 a título de indenização por danos materiais, e de R$ 2.250,00, a título de lucros cessantes, e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Alega o recorrente em suas razões que em 04/10/2020, estava com seu veículo dentro da rotatória, em uma via próxima ao Bairro Sol Nascente, na Ceilândia Norte/DF, quando foi atingido pelo veículo da autora; que o motorista do veículo da autora estava distraído e não observou que havia um engarrafamento na rotatória e acertou, em cheio, o veículo do recorrente na lateral esquerda; que, se o veículo do recorrente tivesse avançado na faixa preferencial sobre o veículo da autora, o teria acertado na parte direita (do lado do passageiro). Afirma que os fatos narrados pela autora foram descritos pelo sr. Bartolomeu, que realizou o contrato de locação com a autora, da melhor forma que lhe convinha. Defende que não há nos autos comprovação de que a autora tenha deixado de auferir renda em razão do acidente, não restando evidenciado que tenha direito a lucros cessantes. Aduz que não há nos autos qualquer elemento que indique com precisão a dinâmica dos fatos, que o julgador deveria ter deixado que cada parte assumisse seu próprio prejuízo, e que a sentença não considerou o documento referente ao valor despendido no conserto de seu veículo. Pretende a reforma da sentença, para que a recorrida seja condenada a ressarcir os valores gastos pelo recorrente no conserto de seu veículo e a improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes em favor da recorrida. Subsidiariamente, requereu a improcedência dos pedidos de ambas as partes.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 49596750). Custas pagas (IDs. 49596751, 49596752, 49596753 e 49596754). Contrarrazões apresentadas (ID. 49596761).
4. Trata-se, na origem, de ação de reparação de danos por acidente de trânsito c/c indenização por lucros cessantes, no qual a autora/recorrida pugnou pela condenação do réu/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.506,52, para conserto de seu veículo, e de R$ 2.250,00, a título de lucros cessantes, pelo período que deixou de auferir renda com a locação de seu veículo para motorista de aplicativo (ID. 49596046). O réu/recorrente, por sua vez, apresentou pedido contraposto requerendo a condenação da autora/recorrida no pagamento de R$ 1.500,00 a título de reparação pelos danos provocados em seu veículo (ID. 49596635). A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial e improcedente o pedido contraposto (ID. 49596746).
5. Em suas razões recursais, o recorrente reiterou os argumentos já deduzidos na contestação, sem se contrapor objetivamente aos fundamentos da sentença impugnada, limitando-se a alegar que a sentença deve ser reformada porque as provas acostadas aos autos não permitem a demonstração do dano causado em virtude da colisão dos veículos e a impugnar os depoimentos prestados pelas testemunhas da parte autora/recorrida.
6. Alega o recorrente que os depoimentos manuscritos acostados aos autos se referem às declarações de uma suposta passageira do Uber e de uma pessoa que não participou do evento ocorrido no dia dos fatos. Defende que os depoimentos não apresentam qualquer elemento que indique com precisão a dinâmica do acidente, e, por isso, devem ser excluídos para fins de análise do mérito da demanda. 6.1. Sem razão o recorrente. Deferido prazo para que se manifestasse acerca dos documentos em questão, ID. 49596746, o recorrente deixou transcorrer o prazo, sem apresentar impugnação, de tal sorte que na hipótese operou-se a preclusão para impugnação da referida prova.
7. Ademais, os depoimentos escritos das testemunhas que estavam dentro do veículo da parte autora como passageiros no momento do acidente (IDs. 49596727 e 49596728), que corroboram com os áudios das mesmas testemunhas acostados aos autos (IDs. 49596659 [49596707] e 49596705), são firmes em afirmar que o veículo da autora/recorrida estava na metade do balão (rotatória), quando o carro do réu/recorrente bateu no carro dela, que o recorrente estava com pressa porque teria que entregar marmitas, mas que teria afirmado que arcaria com as consequências do acidente. 7.1. Desse modo, da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas, depreende-se que o veículo da autora/recorrida estava dentro da rotatória, prestes a sair, quando o veículo do réu/recorrente avançou apressadamente no balão sem tomar as precauções necessária, obstaculizando a passagem do veículo da autora/recorrida, que estava na preferencial, causando o abalroamento. 7.2. Ainda, conforme os diversos áudios acostados aos autos, também restou patente que o recorrente teria apresentado uma oferta de acordo à recorrida, no sentido de arcar com o pagamento de parte da franquia e de acionar em seguida o seguro dela, a fim de que providenciasse o reparo de seu veículo, contudo, a autora/recorrida não teria aceitado a proposta apresentada, IDs. 49596651, 49596698 e 49596649.
8. Conforme a inteligência do artigo 186 do Código Civil, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Em arremate, dispõe o artigo 927 que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, e, ainda, o artigo 402 do mesmo diploma legal, que “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
9. No caso dos autos, restou evidenciada a ocorrência de acidente de trânsito decorrente da conduta do recorrente ao acessar a rotatória sem observar a devida cautela e respeitar o direito de preferência do veículo da outra parte que já estava circulando por ela. 9.1. Das mensagens trocadas entre as partes é possível deduzir que em um primeiro momento o recorrente assumiu a responsabilidade pelo evento e concordou em ajudar no conserto do veículo da recorrida, contudo voltou atrás quando a recorrida pediu o ressarcimento pelos lucros cessantes, em razão do período que deixou de alugar seu veículo. IDs. 49596706 e 49596703.
10. Nos termos do artigo 29, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, “Art. 29. (...) III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor; (...)”. Dispõe, ainda, o artigo 34 do CTB: “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. (negritei) 10.1. Do que consta do processo, verifica-se, portanto, que o recorrente, no ímpeto de adentrar na rotatória, realizou a manobra sem se atentar devidamente às condições da via e sem adotar os cuidados necessários para não obstruir o trânsito do veículo do motorista do veículo da recorrida, que já se encontrava dentro da rotatória, o que acarretou o abalroamento.
11. Dos danos materiais e lucros cessantes: A fotografia acostada aos autos evidencia os danos causados no capô, para-choque, farol da lateral direita dianteira no veículo da recorrida (ID. 49596685), bem ainda que a autora/recorrida arcou com o pagamento da franquia de seu seguro para realização do conserto do veículo (IDs. 49596612 e 49596665). 11.1. O documento acostado no ID. 49596666 demonstra que a autora/recorrida alugava o veículo em questão para motorista de aplicativo, ao valor semanal de R$ 450,00. Apesar de intimado, ID. 49596708, o recorrido não se manifestou acerca do referido documento, deixando decorrer o prazo, sem apresentar impugnação. Ademais, de acordo com a declaração acostada no ID. 49596719, o recorrente tinha conhecimento de que o veículo era objeto de locação.
12. Provados o dano, o nexo causal e a ação imprudente, além dos lucros cessantes, em decorrência da impossibilidade da autora/recorrida auferir renda com a locação do veículo no período em que esteve parado para realização dos reparos em decorrência do acidente, resta caracterizada a culpa do recorrente. Logo, é sua a responsabilidade pela reparação dos danos. 12.1. Demonstrada a extensão dos prejuízos, a condenação é uma decorrência lógica e deve compreender a recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, além do ressarcimento do credor pelo que perdeu ou deixou de lucrar, em estrita observância aos artigos 186, 402, 927 e 944, do Código Civil. 12.2. Sendo assim, escorreita é a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e improcedente o pedido contraposto, porquanto a culpa do recorrente restou devidamente delineada na dinâmica do acidente.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.